Tribunal: TJSP
Processo: 2135083-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO EM QUE O RECORRENTE GERIU PATRIMÔNIO ALHEIO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135083-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
CARLOS MARIO NAVACCHIA, são agravados EDSON DE PAULO SERAPICOS e
MAURICIO DE PAULO SERAPICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32138 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2135083-56.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO 1a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES F.R. SANTO AMARO
Juiz
: Alexandre David Malfatti
Ação
: Prestação de Contas
Agravante : ROBERTO ARLOS MARIO NAVACCHIA
Agravado : EDSON DE PAULO SERAPICOS
VOTO No 32138
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO DECISÃO QUE
DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO EM QUE
O RECORRENTE GERIU PATRIMÔNIO ALHEIO AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 689/691 que, nos autos da ação de prestação de
contas, determinou que o réu apresentasse as contas relativas ao
período de 21/07/2013 a 30/03/2015 dos bens por ele administrados
relativos ao espólio de Rino Navacchia e Martha Ghiro Navacchis,
nos termos do que dispõe o artigo 551, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a matéria já tinha
sido objeto de deliberação pelo juízo agravado, tendo ocorrido a
preclusão. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para
cassar a decisão que determinou a prestação de contas pelo juízo
agravado e, ao final, seja dado provimento ao recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32138 – FRL
3
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido códex, não
resultando prejuízo às partes.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, mesmo a despeito da decisão acerca da
desnecessidade de prestação de contas em relação à de cujus Martha
na decisão de fls. 268 (dos autos de origem), tem-se que o requerido
confirma, em sua defesa, que pagava as despesas relacionadas aos
bens do espólio.
Não vislumbro tenha ocorrido a preclusão consumativa,
uma vez que o processo estava em fase de instrução e ficou
constatada a administração provisória do agravante em relação aos
bens do espólio, nos termos do que dispõe o artigo 1.797, inciso II,
do Código Civil.
Ora, dessa forma, como bem ressaltou a r. decisão
atacada: “(...) Em razão de ser administrador dos bens de outros
herdeiros, o requerido está obrigado prestar contas no período da
sua gestão por requerimento de qualquer interessado, nos termos
dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil”.
Necessária, portanto, a prestação de contas em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135083-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32138 – FRL
4
período em que o requerido, ainda que provisoriamente, geriu
patrimônio alheio, devendo a decisão recorrida ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator